Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-96.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-96.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES DA COSTA YAHYAOUI - CPF: 107.083.081-04 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), INES DA COSTA YAHYAOUI - CPF: 107.083.081-04 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA DO MEDIDOR - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000022-96.2016.8.11.0002

APELANTES:

INES DA COSTA YAHYAOUI E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADAS:

INES DA COSTA YAHYAOUI E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostas por
INES DA COSTA YAHYAOUI E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MM° Juiz André Maurício Lopes Prioli, lançada nos autos da Ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais e materiais nº
1000022-96.2016.8.11.0002
, ajuizada por
INES DA COSTA YAHYAOUI
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$2.694,70 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), e, em razão da sucumbência recíproca, fora determinado o rateio das custas e honorários advocatícios, ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

A parte requerida, em suas razões recursais defende o desacerto da sentença de primeiro grau, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora é lícita, haja vista que fundamentada na Resolução Normativa nº. 414 da ANEEL, em que fora constatada irregularidades no aparelho de medição durante inspeção, em que fora constatado que o mesmo estava com os lacres violados.

Diz, ainda, que a parte autora
fora notificada extrajudicialmente, consignando a possibilidade de a mesma oferecer contestação administrativa, a qual sequer fora exercida, não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Assevera, ainda, que
é indiscutível a legalidade da cobrança em questão, uma vez que o serviço foi prestado e a energia elétrica efetivamente consumida, tendo ocorrido o faturamento inferior ao correto, em razão de procedimento irregular.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência em desfavor da parte autora.

A parte autora, em apelação adesiva, sustenta a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, afirmando que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral diante da cobrança indevida realizada pela concessionária de serviços públicos. Argumentou, ainda, que diante da cobrança indevida a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, independente da comprovação de má-fé.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que a condenação à repetição do indébito seja na forma dobrada.

Contrarrazões pela parte autora ofertadas no Id. 85821297, pelo desprovimento do recurso. A requerida Energisa, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 85821306.

Preparo recolhido pela requerida no Id. 85821293 enquanto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 85821258.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em se verificar a legalidade da cobrança referente ao consumo recuperado em razão de irregularidade constatada no medidor da parte autora por meio de perícia oficial elaborada por
instituto delegado pelo INMETRO (IPEM -MT).

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta.

Infere-se dos autos que a parte autora afirma que sofreu cobrança abusiva em sua fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2015 emitida no valor total de R$ 3.147,76 (três mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), na qual fora embutido o parcelamento Ref. 001/001 no valor de R$ 2.694,70 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), referente ao consumo recuperado que alega desconhecer.

Afirma a parte autora, que para evitar a suspensão dos serviços procedeu com o pagamento da fatura ora impugnada, razão pela qual propôs a presente ação visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de repetição do indébito, na forma dobrada.

Em sede de defesa a requerida defende, em suma, a inexistência de ato ilícito praticado e a regularidade no procedimento de apuração e legalidade da cobrança do débito questionado (Id. 85821269), réplica ratificando os termos da exordial (Id. 85821280) não havendo pedido específico para produção de outras provas.

Sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que
a perícia

realizada é válida
,
porquanto realizada por órgão acreditado pelo INMETRO, sendo este
uma autarquia federal com a função de provar a confiabilidade nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação e, portanto, um órgão isento e independente da concessionária de energia elétrica, que possui idoneidade e credibilidade para elaborar o laudo pericial, entretanto, argumentou que a
concessionária de energia elétrica não comprovou a culpa da consumidora na realização da fraude ou violação do medidor de energia elétrica, razão pela qual entendeu que o débito decorrente de revisão do faturamento, em razão do defeito constatado no equipamento, é inexigível.

Quanto à pretensão inicial de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o magistrado
a quo
entendeu pela improcedência do pleito, ao argumento que não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, bem como a autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se os fatos a meros aborrecimentos do cotidiano.

Dessa forma, o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.694,70 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, sabe-se que a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL – Agência Reguladora do Serviço de Concessão de Energia Elétrica, prevê em seu artigo 129, mecanismo a ser observado pela empresa concessionária de energia elétrica para a cobrança de recuperação de consumo ao consumidor.

Ressai dos autos que fora juntado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – nº. 517920, que detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica da consumidora, ora demandante consistente em violação de lacres, oportunidade em que o mesmo fora retirado para a realização de inspeção, conforme Id. 85821279.

Neste passo, insta salientar que, muito embora o TOI acostado não tenha sido assinado pela parte autora, fora juntado Laudo confeccionado na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, que concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado, atestando
que o mesmo se encontrava com os lacres violados
(Id. 85821279).

Esclareço que fora acostado aos autos em sede de defesa (Id. 85821277) notificação extrajudicial emitida pela parte requerida, entretanto, não há nos autos qualquer comprovação do envio e recebimento da referida notificação pela autora, de modo que não serve como meio de prova.

Todavia, a despeito da ausência de comprovação de notificação da consumidora ressalto que a referida perícia técnica foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Ora, como cediço, o INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e promover a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade no Brasil.

Regido pelas Leis nº. 5.966/73 e nº. 9.933/99, é um órgão isento e independente da concessionária, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria nº. 285 de 11/08/2008.

Portanto, a inspeção do INMETRO sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo. Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da fatura questionada, não há se falar em dever de indenizar.

E a corroborar a tese de que parte do consumo não era registrada pelo aparelho medidor, restou comprovado ainda que, depois de constatada a irregularidade e efetivada a devida correção, ocorreu um aumento nos registros de consumo mensal relativos à unidade consumidora da parte autora nos meses posteriores à inspeção realizada.

Diante disso, considerando as irregularidades apontadas no Laudo, bem como verificando que a Energisa seguiu todos os trâmites previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, demonstra-se totalmente cabível a recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

Importante ressaltar que a recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, responsabilizando-se o usuário pelo proveito que obteve da irregularidade, não importando a autoria da mesma, vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução nº. 456/00 e do art. 167 da Resolução nº. 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é o responsável pela correta guarda e conservação dos equipamentos medidores de energia.

O princípio que orienta a recuperação do consumo não pago é o da proibição do enriquecimento sem causa, não importando a autoria da fraude para que se extraiam efeitos da redução ou da ausência de medição, sendo o usuário depositário dos equipamentos pertinentes a esta.

E segundo consta dos documentos carreados em sede de
contestação
,
os cálculos utilizados para a apuração do consumo utilizaram o critério do art. 130 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, aplicando como parâmetro a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
ipsis litteris
:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.”

Logo, verificada a irregularidade no medidor de energia elétrica mediante perícia técnica realizada por órgão delegado do Inmetro e, portanto, imparcial, pode a empresa prestadora do serviço público, proceder à cobrança dos valores referentes a energia elétrica utilizada e não faturada, sobretudo quando comprovado que o consumo aumentou após a realização da perícia e troca do medidor.

Nesse contexto, uma vez que o procedimento de verificação de irregularidade está isento de máculas, não há que se falar em violação do devido processo legal ou em ilegalidade da atuação da concessionária, de modo a autorizar a cobrança da diferença referente ao pagamento feito a menor pela autora.

Há de registrar que o valor cobrado não tem o condão de punir o consumidor, em razão de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, mas sim de realizar a contraprestação do serviço que efetivamente foi fornecido e utilizado pelo usuário.

Reputo, portanto, legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi apurada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora, pelo que a sentença hostilizada merece ser integralmente reformada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC)."
(N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3º, do CDC)."

(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja obrigação resta suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Por consequência, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021